Tribunal: TJSP
Processo: 0002177-60.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por inexistir prova de que tenha concorrido para a infração penal ou por falta de provas.Descabimento.

Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria, subtraiu eletrônico da vítima, sob o pretexto de auxiliá-la a reerguer um carrinho. Dinâmica da conduta e da prisão em flagrante esclarecida

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por inexistir prova de que tenha concorrido para a infração penal ou por falta de provas.Descabimento.

Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria, subtraiu eletrônico da vítima, sob o pretexto de auxiliá-la a reerguer um carrinho. Dinâmica da conduta e da prisão em flagrante esclarecida pela prova oral. Acusado reconhecido pela vítima. Relato sincero que afasta hipótese de falsa incriminação, inclusive, descartada de plano pelo próprio acusado. Policial que atestou, ademais, tentativa de fuga (aqui considerada como indício, na forma do art. 239, do CPP) e confissão informal (ainda que de bem diverso). Validade dos relatos da vítima e de policiais. Precedentes. Evasivas (dos dois corréus), inconsistentes e contraditórias, corretamente afastadas.

Negado provimento. Negativa de recebimento de recurso interposto pelo corréu, porque intempestivo, ratificada, aqui, em juízo de prelibação.